Tribunal: TJBA
Processo: 0508112-44.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508112-44.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ARUANE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON CHAVES DE FRANCA, RUBENS MARIO DE MACEDO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUIDAS. FATO INCONTROVERSO.

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DESCABIDA. INVERSÃO DE CLAUSULA PENAL. AUSENCIA DE CONDENAÇÃO E DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM

R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELO ATRASO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, as condenou a restituir integralmente os valores pagos pela autora pela aquisição de lote em empreendimento imobiliário, com atualização monetária e juros moratórios, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Caracterizado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, em descumprimento ao prazo contratual estipulado, com base em documentos oficiais que atestam a não conclusão das obras de infraestrutura, o que configura inadimplemento contratual exclusivo das rés.

4. Em caso de rescisão motivada por culpa exclusiva do vendedor, é devida a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, com atualização pelo IGPM e juros de 1% ao mês desde a citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme o art. 405 do CC e jurisprudência do STJ.
6. O atraso relevante na entrega do imóvel, por tempo considerável, frustra legítimas expectativas da consumidora, ultrapassando mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável. Valor fixado em R$ 8.000,00, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Inexistência de interesse recursal quanto à cláusula penal, não deferida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0508112-44.2017.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana - Ba,

em que figuram, como apelantes,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA E
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA

, e, como apelada,

ARUANE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação das rés, pelas razões contidas no voto condutor.